Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-54.1999.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000109-54.1999.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO E PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Sistema S.A., com fundamento na inércia do exequente em adotar medidas para localizar bens do devedor após tentativas infrutíferas de penhora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve a correta aplicação da prescrição intercorrente, considerando o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) e a ausência de medidas efetivas adotadas pelo credor para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável é quinquenal, mas, ainda assim, constatou-se a inércia do exequente em adotar diligências úteis à satisfação da execução após a ciência da malograda tentativa de penhora em 2005.

4. De acordo com o art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano, se não forem localizados bens passíveis de penhora.

5. Entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RJ e IAC no REsp 1.604.412/SC) estabelece que o mero peticionamento ou pedidos infrutíferos do exequente não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

6. A duração excessiva da execução (desde 1999) sem resultados práticos viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente é aplicável em execuções de título extrajudicial, iniciando-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão por inércia do exequente em localizar bens penhoráveis, sendo necessário para sua interrupção a efetiva constrição patrimonial”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1º e 2º; CC, art. 206, § 5º, I; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2013; IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Edson de Anchieta e Luiz Antônio Batista de Souza, que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução.

Defende o Banco Apelante a inocorrência de prescrição intercorrente; que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal e não trienal, pois, embasada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida; que promoveu todos os meios necessários para o efetivo andamento do feito desde o ajuizamento da execução, indicando bens imóveis à penhora.

Que o entendimento de que
“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” é aplicado eminentemente para a execução fiscal. Tanto é assim que a jurisprudência maciça desta Corte Superior é calcada no recurso especial representativo de controvérsia nº 1.340.553/RJ, onde toda a matéria debatida encontra-se justamente estabelecida na interpretação da Lei de Execução Fiscal, não se aplicando, por conseguinte, aos executivos não enquadrados nesta legislação especial.”.

Ao final requer seja anulada a sentença, reconhecendo-se a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Edson de Anchieta e Luiz Antônio Batista de Souza que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, ao fundamento de que o exequente teve ciência quanto à frustação na tentativa de localizar bens suscetíveis de penhora em 20/05/2.005 e não requereu diligências a fim de localizar bens do devedor. E acrescentou:
“Com efeito, não é razoável permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido.”.
Aplicou o prazo prescricional trienal e reconheceu a prescrição aos 20/05/2.008.

Trago trecho para ilustrar:

“
A extinção do feito é medida que se impõe.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia
automaticamente
com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito,
interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

Sobreleva-se que mesmo antes da inovação legislativa, tal posicionamento já era perfilhado pelos Tribunais Pátrios, consoante os seguintes arestos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000041-74.2011.8.11.0106 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E SEBASTIAO TELES MATEUS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução. (TJ-MT 00000417420118110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Apelação - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente
. Ainda que o credor tenha solicitado o desarquivamento dos autos, têm-se que o simples requerimento para a realização de diligências, que não alcançaram êxito e se mostraram infrutíferas na tentativa de localizar os bens dos devedores, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
– Sentença Mantida – Apelo Desprovido. (TJ-SP - AC: 00153844920128260077 SP 0015384-49.2012.8.26.0077, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMAS 566 a 571), assentou o seguinte:

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art.
40
, da
LEF
, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.
40
, caput, da
LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40
, da
LEF
. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40
da
LEF
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art.
40
, da
LEF
.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

No item 4.3 do referido julgamento, assim restou consignado pelo Ministro Relator:

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Conquanto o caso concreto apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvesse execução judicial de dívida ativa, as razões invocadas são aplicáveis às demais espécies de execução, em observância aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo, economia e efetividade processual.

Com efeito, a prolongação ad aeternum da execução, sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito perseguido, representa afronta aos princípios constitucionais que regem o processo judicial no ordenamento jurídico pátrio.

No presente caso, o exequente teve inequívoca ciência quanto à frustração na tentativa de localizar bens suscetíveis de penhora em 20/05/2005
(id. 43850687 - Pág. 24).

Desde então, não requereu nenhuma diligência a fim de localizar bens dos devedores.

Dessa forma, considerando que a execução se lastreia em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (art. 70 da LUG
[1]
),
a pretensão executiva do demandante prescreveu em
20/05/2008
.

Vale destacar que a execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula. 150/STF).

Com efeito, não é razoável permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes arestos:

(...)

1 – Ante o exposto,
DECLARA
-
SE
a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda,
razão pela qual
JULGA-SE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Trata-se de execução lastreada por Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, forma de pagamento e outras avenças, portanto, aplicável o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, §5º., I do CPC.

Todavia, mesmo que aplicado o prazo quinquenal, o reconhecimento da prescrição intercorrente, se mostra acertado, pelas seguintes razões.

Aos 16/03/2.005 houve tentativa de penhora infrutífera (id. 240328256, fls. 23); aos 1/08/2.006 o Banco rejeitou bem imóvel ofertado à penhora e até 03 de março de 2.011, o entendimento continua o mesmo, que não foram adotadas medidas cabíveis para a satisfação da execução.

As petições nos autos e os andamentos processuais, não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano, de interromper o prazo de prescrição intercorrente.

Sucede que a prescrição intercorrente tem por princípio conferir segurança jurídica às relações processuais, evitando a eternização da execução, que no caso já perdura desde 1.999.

Ressalvada a análise concreta de caso a caso, é aplicável, por analogia, o entendimento firmado pelo STJ, em sede de repetitivo, para a prescrição intercorrente na execução mencionado pelo magistrado sentenciante, cujo regramento é quase idêntico ao adotado pelo CPC e que certamente serviu de inspiração para o legislador. O entendimento mencionado é no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal mero peticionamentos.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“Apelação Cível. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. fase de cumprimento de sentença. decisão QUE RECONHECEU A OCORRRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO MATERIAL. INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO DECURSO DE 1 ANO APÓS A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO QUE NÃO SE PRESTA A INTERROMPER A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para as ações que demandem a cobrança de débitos decorrentes de contratos de locação, sejam concernentes aos aluguéis, sejam em relação a débitos acessórios, o prazo prescricional estabelecido no Código Civil é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inc. I do Código Civil de 2002.2.
Embora parte da doutrina tente distinguir a inércia do credor das situações decorrentes da ausência de bens do devedor para fins de prescrição intercorrente, note-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, passa a correr o prazo para prescrição intercorrente que, por sua vez, somente será interrompido com “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação”.
3. No caso dos autos, a ação permaneceu suspensa por mais de 1 (um) ano, iniciando-se em 19/06/2017 (mov. 56) até 19/06/2018, sendo registrado levantamento da penhora no sistema PROJUDI em 24/10/2018 (mov. 86). Logo, considera-se que em 24/10/2021 restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.4. Embora tenha sido registrado penhora via BACENJUD nas contas do executado, em 22/11/2019 (mov. 137.1), verifica-se que o valor bloqueado é irrisório (R$ 88,17), não justificando o prosseguimento da execução.” (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0005598-72.2004.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 13.02.2023) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024